Tribunal: TJBA
Processo: 8166209-33.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8166209-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA DA SILVA CARNEIRO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). FORNECIMENTO DO FÁRMACO DURVALUMABE A PACIENTE COM COLANGIOCARCINOMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento, pelo Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, do medicamento Durvalumabe, prescrito a paciente com colangiocarcinoma em tratamento quimioterápico, confirmando tutela provisória, e improcedente o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia, por intermédio do PLANSERV, tem o dever de fornecer medicamento registrado na ANVISA e prescrito para tratamento oncológico essencial, diante de negativa administrativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6º e 196), abrangendo a assistência farmacêutica (Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º, I, d).

4. Relatório médico comprova a imprescindibilidade do medicamento Durvalumabe para o tratamento do colangiocarcinoma, corroborado por parecer técnico do NATJUS que confirma pertinência, eficácia e urgência do tratamento.

5. A negativa do PLANSERV, fundada em ausência de cobertura, configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação da vida, devendo ser afastada, ainda que se trate de plano de autogestão não sujeito ao CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento
:

1. O Estado, por meio de plano de saúde de autogestão, deve fornecer medicamento registrado na ANVISA e prescrito para tratamento oncológico essencial, ainda que não previsto em rol de cobertura administrativa, quando comprovada sua imprescindibilidade por laudo médico idôneo e parecer técnico favorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º, I, d.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0512034-93.2017.8.05.0080, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, publ. 17/03/2020; TJ-BA, APL nº 8019010-78.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, publ. 16/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
81
66209
-
33
.2022.8.05.0001
, sendo Remetente o MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessado
MARIA DA GLÓRIA CONCEIÇÃO SILVA

e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento à
remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator